Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Processo : 0707801-19.2021.8.07.0001 DESPACHO O embargante comparece aos autos para requerer a expedição de alvará de levantamento (id. 56467819). Entretanto, nada a prover nesta sede. O pleito deve ser deduzido perante o Juízo de origem, já que excede a competência desta relatoria, a qual encontra-se inclusive exaurida, porquanto os declaratórios já foram julgados, em especial com a lavratura do acórdão. Não fora o bastante, cumpre assinalar que o Tribunal faz juízo de revisão, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, do RITJDFT. Ademais, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, do RITJDFT. Intimem-se. Após o transcurso de prazo para recurso em face do acórdão de id. 55808044, a Secretaria deverá proceder à baixa dos autos à origem, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 08 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator